Tribunal: TJMT
Processo: 0066419-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 66419/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM JULGAMENTNO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2.Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o "princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente" (AgInt no AREsp n.466.997/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 24/10/2018).
3.Dado o redimensionamento do julgamento, devem os aclaratórios serem acolhidos, para inversão do ônus sucumbências.
4.Embargos de Declaração acolhidos.

EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCEIRO E INVESTIMENTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.o 77831/2017, que à unanimidade, desproveu o Apelo.
Alega em suas razões recursais que a decisão padece do vício da omissão, pois deixou de inverter o ônus sucumbencial em favor do Embargante.
Assim, requer o acolhimento e provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão.
Sem apresentação das contrarrazões (p.369).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. MARIA EROTIDES K. MACEDO
Egrégia Câmara:
Inicialmente, torno sem efeito o relatório de p.370, posto que padece de erro material.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Como posto no relatório, alega a Embargante que o acordão que exerceu o juízo de retratação, para adequar o julgamento ao Tema 618/STJ, deixou de inverter o ônus da sucumbência (p.344/346).
Com razão.
Em análise dos autos, verifico que realmente ao analisar o acórdão em Juízo de Retratação, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível n.o 77831/2017, adequado ao teor do REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618, contudo, não houve a inversão do ônus sucumbenciais.
Isso porque, segundo a jurisprudência da Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.[...]2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o "princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente" (AgInt no AREsp n.466.997/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 24/10/2018). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).[...]5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1604820/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE À DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.441.712/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/9/2019, DJe 10/9/2019.)

Assim, acolho os Aclaratórios, para inverter o ônus sucumbenciais, dado o redimensionamento do julgamento, em sede de Juízo de Retratação.
Com essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – RELATORA